Tribunal: TJES
Processo: 5005774-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005774-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINEA DIAS RANGEL CORREA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO
DA
VIA ELEITA. AFASTAR.
INVERSÃO
DO
ÔNUS DA PROVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
É cabível o recurso de agravo de instrumento tanto em face das decisões que deferem, quanto das que indeferem a inversão do ônus da prova. Precedentes do STJ.
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2)
Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo requerente.

3)
Por outro lado, o dispositivo legal supracitado permite ao julgador a atribuição diversa do ônus probatório, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

4)
Inexistentes quaisquer peculiaridades elencadas no §1º do art. 373 do CPC, uma vez que não houve dificuldade excessiva para a produção de provas, tendo em vista a farta documentação jungida, suficiente para a adequada instrução do feito, que versa sobre matéria eminentemente legal.

5
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

Inicialmente, o recorrido sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

Como é cediço, o art. 1.015 do CPC
dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisões que tratarem a respeito da “
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1°
”.

Por sua vez, estabelece o prefalado art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]
§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
. (
g.n.
)

Com efeito, tanto a decisão que defere, quanto a que indefere a inversão do ônus da prova são suscetíveis de ser recorridas por agravo de instrumento.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. 1.
"É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente" (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019).
2. Ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso ter sido examinado na decisão atacada, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. "A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.910.768/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Nesses termos,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo requerente.

Por outro lado, o dispositivo legal supracitado permite ao julgador, a atribuição diversa do ônus probatório, nos seguintes termos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Na hipótese, verifica-se que a recorrente pretende que o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV
e o

Município de Vila Velha
sejam compelidos a apresentar os seus dados funcionais, a fim de comprovar que laborou em período integral.

Sem embargo, o douto magistrado
a quo
informara na decisão objurgada que, “
na demanda, a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise de contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas
perseguidas, dentre outros normativos. Para além, verifico que o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pela requerente, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva
.” (Id. 2857495)

Com efeito, a princípio, inexistente quaisquer peculiaridades elencadas no §1º do art. 373 do CPC, uma vez que, aparentemente, não houve dificuldade excessiva para a produção de provas por parte da recorrente, tendo em vista os documentos já jungidos.

Ademais disso, atento à previsão do art. 370 do CPC, assentara o magistrado de primeiro grau que, “
os aspectos debatidos na demanda estão documentalmente comprovados pelas partes e são suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva, inclusive pela farta documentação que instrui o procedimento e que, certamente servirá de auxílio para a formação do convencimento.
”

Por conseguinte, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco iminente perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de dar suporte ao pleito recursal.

A propósito, em casos análogos,
envolvendo os mesmos agravados
, este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA
. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. – Dispõem os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. -
O artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 3. - No caso, não restou comprovada a hipossuficiência do agravante para a produção das provas necessárias à comprovação do direito que alega haver sido violado pelo réu.
4. - Recurso desprovido. (TJES – AI nº
5006629-71.2021.8.08.0000 –
Relator: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA –
julgado em
05/04/2022)

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
–
RECURSO DESPROVIDO.
1 –
A pretensão da Agravante tem como fundamento a alegada facilidade de o Município juntar os seus dados funcionais, com o intuito de instruir o pleito relativo à gratificação de direção escolar. 2
–
A própria autora alegou, em sede de réplica, que quanto ao “
abono de permanência, a complementação de horas de trabalho e a gratificação de direção, não tendo havido resistência ao pedido da autora, requer seja julgado antecipadamente e acolhido por completo, na forma do art. 356 do CPC”.
3
–
Na decisão agravada, o Magistrado, além de ressaltar que o processo originário já se encontra instruído com farta prova documental, destacou ser patente a desnecessidade de produção probatória para fatos incontroversos. 4
–
Não merece retoques a decisão que, à luz de todo o processado, reputa desnecessária a produção das provas requeridas, agindo o Magistrado de acordo com a previsão do art. 370 do CPC. 5
–
Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa
. 6 – Recurso desprovido. (TJES – AI
Nº
5006299-74.2021.8.08.0000 –
RELATOR(A
): Des. MANOEL ALVES RABELO – julgado em 20/04/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria